Tribunal: TJSP
Processo: 2120656-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento - Ausência de prova da incapacidade financeira afirmada – Prova documental que não atende a exigência constitucional do artigo 5o, LXXIV da CF/88 – Presunção legal de pobreza decorrente da declaração feita pela Agravante da assistência judiciária é relativa e deve ser analisada junto com os demais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento - Ausência de prova da incapacidade financeira afirmada – Prova documental que não atende a exigência constitucional do artigo 5o, LXXIV da CF/88 – Presunção legal de pobreza decorrente da declaração feita pela Agravante da assistência judiciária é relativa e deve ser analisada junto com os demais elementos dos autos – Documentos que revelam a ausência do estado de pobreza a ponto de ensejar a gratuidade a Agravante – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2120656-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LAINE
CARAM GIOVANI, é agravado FELIPE ATHAYDE ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120656-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.021
2
Voto no: 44.021
Agravo de Instrumento no: 2120656-54.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 31a Vara Cível
1a Instância: Processo no 1041964-49.2020.8.26.0100
Agte.: Laine Caram Giovani
Agdo.: Felipe Athayde Antunes
VOTO DO RELATOR
EMENTA

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
Indeferimento - Ausência de prova da
incapacidade financeira afirmada Prova documental que não
atende a exigência constitucional do artigo 5o, LXXIV da
CF/88 Presunção legal de pobreza decorrente da declaração
feita pela Agravante da assistência judiciária é relativa e deve
ser analisada junto com os demais elementos dos autos
Documentos que revelam a ausência do estado de pobreza a
ponto de ensejar a gratuidade a Agravante Decisão mantida
Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r.
decisão (fls. 28) proferida nos autos da ação indenizatória, ajuizada por LAINE
CARAM GIOVAN, em face de LUIS FELIPE ATHAYDE ANTUNES, que
indeferiu pleito de gratuidade à agravante.
Inconformada, recorre a agravante (fls. 1/9). Bate-se pela
reformada da r. decisão, a fim de lhe garantir os benefícios da assistência
judiciária gratuita, visto que não possui meios de arcar com as custas e despesas
processuais.
O recurso foi processado com atribuição do efeito
suspensivo até decisão definitiva (fls. 30).
O recurso não foi contrariado.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120656-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.021
3
É certo que o indeferimento da assistência judiciária àquele
que não pode demandar, porque não tem recursos para adiantar as despesas do
processo, significa denegação da jurisdição, pois é verdadeira recusa do Estado
ao cumprimento do dever que assumiu de prestar Justiça.
A assistência jurídica integral e gratuita é assegurada aos
que ostentarem insuficiência de recursos (art. 5.o, LXXVI, da CF), considerando-
se necessitado aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar às custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da
família.
O pleito de gratuidade da Justiça não deve ser concedido à
agravante. Ora, consta dos autos que a recorrente possui renda mensal superior
aos critérios adotados em Deliberação do Superior da Defensoria Pública no 89,
de 8.8.2008, consolidada.1 Some-se a isso, percebe-se, pelos argumentos da
inicial, que foram pagos pela autora, ora, agravante R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
por procedimento estético.
Assim, é pessoa que têm condições financeiras para arcar
com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, razão
pela qual deve ser mantida a r. decisão que indeferiu a benesse.
Não se pode olvidar, consoante a jurisprudência que se
formou no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “o benefício da justiça
gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção
que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as custas do processo e
honorários advocatícios.
Contudo, tal afirmação possui presunção juris tantum,
podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar
1 Auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou equivalente a três salários mínimos, não ser
proprietário de bens móveis ou imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e
não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores superiores a 12 salários
mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120656-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.021
4
fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente” (STJ -
AgRg no REsp 1.122.012-RS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 6/10/2009).
A caracterização da insuficiência econômica, necessária
para a concessão do benefício da assistência judiciária, deve resultar da
consideração do valor da taxa judiciária a ser recolhida inicialmente, da natureza
e complexidade da causa e da possibilidade da ocorrência das despesas elencadas
no artigo 98, § 1o, incisos I à IX do CPC/152
Esse é o mandamento insculpido no artigo 99, § 2o, do
CPC/15: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
No caso em testilha, há elementos suficientes para se
afastar a presunção de pobreza alegada pela Agravante. Dessa forma, com os
elementos que tinha no processo, decidiu com acerto o D. Magistrado a quo.
Bem indeferido o benefício da gratuidade, nada a indicar
nos autos a condição de necessitada da agravante.
Mais não é preciso que se diga para manter incólume a
decisão monocrática guerreada, cujos fundamentos ora são ratificados e adotados
como razão de decidir.
2 Art. 98, § 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se
em serviço estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação
de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros
atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou
qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual
o benefício tenha sido concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2120656-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.021
5
Essas, em suma, são as razões pelas quais, pelo meu voto,
proponho que, nos termos acima, negue-se provimento ao recurso.
À vista de todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator